Tribunal: TJBA
Processo: 8142512-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142512-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA

APELADO: FABIO DE CERQUEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8142512-80.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
FABIO DE CERQUEIRA MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator